Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-11.1999.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0000480-11.1999
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ELTON VINICIUS FORMIGHIERI
Vistos etc.
À vista da certidão de ID no 76594997, reitere-se a solicitação ao juízo de primeiro grau quanto à remessa da cópia da sentença proferida nos presentes autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora